Tribunal: TJMT
Processo: 1006599-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006599-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE PAULO GUERRA SIQUEIRA - CPF: 061.984.771-93 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – PURGAÇÃO DA MORA ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Após a edição da Lei 13.465/2017, o devedor já não pode pagar a dívida depois de o credor consolidar a propriedade do bem que foi dado como garantia fiduciária. O devedor só tem a preferência para adquirir o imóvel até à data da realização do segundo leilão.

2.

Não realizada a consolidação da propriedade, e a recusa da credora em efetivar a proposta de pagamento do devedor, portanto, poderá ser admitida a purga da mora, por meio da consignação em pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, julgou procedente o pedido inicial, consistente na consignação em pagamento dos valores relativos à purgação da mora do imóvel.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz a falta de interesse processual, eis que a consolidação da propriedade da foi efetivada.

Afiança que os requisitos para a consolidação foram todos cumpridos, especialmente quanto aos procedimentos extrajudiciais.

Informa que a mora foi confessada pela parte apelada, de modo que inexiste qualquer mácula no procedimento extrajudicial adotado pela credora, praticado nos moldes preconizados na Lei de regência.

Discorre que, na hipótese de imóvel fiduciariamente alienado, como é o caso dos autos, já não existe a possibilidade de o devedor purgar a mora mediante depósito das parcelas vencidas na oportunidade indicada no artigo 34 do Decreto-lei 70, isto é, até a assinatura do auto de arrematação.

Por fim, assevera que considerando que a purgação da mora não se deu na integralidade do débito, não há falar em anulação do procedimento, devendo tal pedido ser rejeitado de imediato, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 224504227.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte Apelante visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido de Consignação em pagamento, relativo à purgação da mora do imóvel.

Da análise do conjunto fático-probatório, confere-se que a parte autora firmou com o apelante, em 11/11/2021, contrato de financiamento imobiliário, com garantia fiduciária e outras avenças, sob o n.o 1077851-4, Carteira SFH-901, no valor de R$ 136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais), para adquirir um imóvel no valor de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), objeto da matrícula 78.513 registrado no 5° Serviço notarial e registro de imóveis da 2a circunscrição imobiliária da comarca de Cuiabá-MT.

Verifica-se que para a quitação do valor foi avençado o pagamento em 360 (trezentas e sessenta) parcelas mensais, os quais foram efetivados até o dia 14/03/2023, quando então, a parte autora, sob a alegação de problemas financeiros quedou-se inadimplente, até dezembro de 2023.

Confere-se, ainda, da exordial que, ao procurar a instituição financeira para negociar o débito, lhe fora informado que não seria possível a emissão de boletos, uma vez que o contrato teria sido encaminhado para o setor de cobrança.

A parte autora informa que, nada obstante tenha entrado em contato com o setor responsável, a negativa da prestação de serviços por parte da ré se repetiu nas datas de 08/01/2024, 10/01/2024, 11, 12,15 e 16/01/2024, onde a departamento jurídico não atendia as ligações e nem retornava as mensagens do WhatsApp, para que pudesse quitar toda sua dívida.

Em razão do exposto, ajuizou a presente ação de consignação em pagamento, máxime porque, ao consultar a busca no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da

2a circunscrição imobiliária da comarca de Cuiabá/MT, por meio da solicitação da matrícula atualizada, confirmou que o processo de consolidação não teria sido averbado, de modo que a constituição da propriedade ainda estava em nome do autor.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a sentença de procedência, nos seguintes termos:

De outro norte, até o trânsito em julgado, deverá a parte autora proceder os depósitos nos autos, as parcelas que forem vencendo, para ser levantada pelo requerido.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA e
ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil para suspender/cancelar os tramites da consolidação do imóvel descrito na matrícula sob o no 78.513 do Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóvel da Comarca de Cuiabá/MT e declarar a PURGAÇÃO DA MORA diante dos depósitos efetivados nos autos – id no 142096054 – alínea “b”, retornando, desta feita o contrato ao seu
STATUS QUO ANTE.

Condeno o requerido, nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, ficando o requerido intimado a pagar a condenação sob pena de multa de dez por cento e penhora. Paga sucumbência,
expeça-se alvará da purgação da mora e parcelas depositadas em juízo ao requerido
e arquive-se.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo do Banco Apelante, melhor sorte não lhe assiste.

Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel antes de consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário,

ou se, uma vez consolidada a propriedade, não seria mais possível de se reverter a consolidação sem que o devedor fiduciante pague todos os débitos contratuais em aberto, incluindo-se os vincendos.

Da análise, observa-se que o contrato de financiamento com garantia fiduciária objeto dos autos foi firmado entre as 2021 e a mora do devedor fiduciante se configurou a partir de abril de 2023, ou seja, a Lei que rege a relação contratual entre ambos é a de n. 13.465/2017.

Não se descura que após a edição da Lei 13.465/2017, o devedor já não pode pagar a dívida depois de o credor consolidar a propriedade do bem que foi dado como garantia fiduciária, em casos tais, o devedor só tem a preferência para adquirir o imóvel até à data da realização do segundo leilão.

Ou seja, em decorrência da lei 13.465/17, houve alteração significativa do procedimento, se comparado com aquele estabelecido no decreto Lei 70/66, que possibilitava a purgação da mora até a assinatura da carta de arrematação. Pois, de acordo com a alteração da lei 9.514/97, o seu art. 39, II, passou a preconizar que os contratos celebrados posteriormente ao seu advento, terão a purgação da mora limitada à data da consolidação da propriedade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

(...)
“Ao arremate, frisa-se que a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que,
consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária
" (REsp n. 1.649.595/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020).

No caso em análise, entretanto, verifica-se que o recurso deve ser desprovido, e a sentença mantida, porquanto, nada obstante o esforço argumentativo na peça recursal, a referida consolidação ainda não teria ocorrido até a data do ajuizamento da ação, posto que nada constava na matrícula atualizada do imóvel, datado de 09/02/2024. (id. 224503289).

O que se verifica na prática, é que a instituição financeira, com injustificada recusa de se permitir ao devedor o exercício do direito, argumenta que a purga de mora só poderia acontecer dentro do prazo de quinze dias, contados da intimação prevista para este fim, contudo, como se confirma, do conjunto probatório dos autos, o recorrente não atendeu a nenhuma tentativa de pagamento da parte autora, antes de efetivar o procedimento de consolidação, o que, a toda evidência ocorreu após o ajuizamento da ação, conforme consta da matrícula anexa aos autos pela recorrente, id. 224504195, datada de 23/02/2024.

A ação de consignação em pagamento, contudo, visa justamente, esse fim, suspender os atos expropriatórios, em razão da impossibilidade de purgação da mora quando já efetivada a consolidação da propriedade do bem imóvel.

De outro giro, verifica-se que, de modo a garantir o juízo, o autor efetuou o depósito judicial correspondente às prestações vencidas, até a data do ajuizamento da ação, corrigidas, no montante de R$ 13.324,07 (treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e sete centavos).

Desse modo, considerando que a recusa do Credor Fiduciário, ora recorrente, em receber a
purga da mora,
se deu antes de averbada a
consolidação
da propriedade do imóvel em seu favor, de modo que injusta, por conseguinte, impõem-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento, para suspender/cancelar os tramites da consolidação do imóvel descrito na matrícula sob o no 78.513 do Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóvel da Comarca de Cuiabá/MT e declarar a purgação da mora, diante dos depósitos efetivados nos autos, retornando, desta feita o contrato ao seu
estado em que estava antes
.

Forte nessas razões,

NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, proposto pelo Banco Bradesco.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024